Tribunal: STF
Processo: HC 203241
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.6.2021 por Leonardo Cruz da Silva, advogado, em benefício de Rafaela Batista Mascarenhas, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual, em 9.6.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 672.507. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8015796-45.2021.8.05.0000 pela Desembargadora Soraya Moradillo Pinto, do Tribunal de Justiça de Bahia.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 11.5.2021, a paciente foi presa em flagrante pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e da instrução criminal em 12.5.2021, assinalando o Magistrado de primeira instância ter sido encontrada expressiva quantidade de droga com a paciente:
    “Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos agentes públicos que participaram do flagrante. Assim, tratando-se de delito de tráfico de drogas, praticado pelos flagranteados, Que foram surpreendidos com quatro tabletes de cocaína, 04 (quatro) celulares e três submetralhadoras. Apesar de ambos os flagranteados relatarem nesta assentada terem profissão definida (artesão e coordenadora pedagógica), certo que o envolvimento com facções criminosas resta evidente, inclusive com contato direto com o considerado chefe da facção apelidado de o “Brabo”. Além disso, foram as armas apreendidas na posse do primeiro flagranteado, armas essas capituladas no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, hoje classificado como hediondo. Em relação à flagranteada Rafaela a expressiva quantidade de droga encontrada com ela denota a participação em intenso comércio de drogas nesta cidade. Assim, não resta alternativa ao Juízo, a não ser reconhecer a necessidade de preservar a ordem pública e garantir a instrução criminal, com o encarceramento dos flagranteados no Presídio Regional de Jequié, para onde deverá ser encaminhado imediatamente. De outra feita, se verifica a necessidade de manutenção da segregação cautelar do autuado, uma vez que os flagranteados praticaram os delitos classificados como graves e hediondos, restando ao Estado-juiz adotar as providências cabíveis para preservar a sociedade de condutas desta natureza. Os flagranteados estavam praticando tráfico de drogas e foram surpreendidos com armas de grosso calibre, demonstrando que estavam fazendo da mercância ilícita como meio de sobrevivência, disseminando droga pela sociedade. De outra sorte, convêm salientar os petrechos encontrados não deixa dúvidas sobre a legalidade do auto prisional e da necessidade de conversão em prisão preventiva. (…) Do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos flagranteados Natalício do Carmo Santos e Rafaela Batista Mascarenhas, com fundamento nos arts. 312 do CPP, com a finalidade de resguardar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e tutelar a ordem pública” (grifos nossos).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia e a medida liminar foi indeferida pela Desembargadora relatora em 8.6.2021:
    “A concessão de plano e liminar de ordem em Habeas Corpus é medida extraordinária que somente se justifica através de verificação inequívoca, prévia e cumulativa dos seus requisitos legais - o fumus boni iuris e o periculum in mora - de forma a assegurar e tornar eficaz a decisão definitiva da ordem pleiteada.
    No caso em exame, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado em caráter de urgência, já que não comprovada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato guerreado. 
    Assim, sem respaldo o pedido de provisão liminar, visto que os fundamentos que o embasam tem natureza satisfativa, sendo impossível abranger a questão de mérito do writ sem ultrapassar os limites da cognição sumária, porque o caso demanda mais informações, a serem colhidas no momento oportuno. 
    Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar, ao tempo em que determino sejam colhidas informações à Autoridade apontada como Coatora, para que as preste no prazo de 05 (cinco) dias”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 672.507 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.6.2021, o Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.
    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “da simples análise dos autos é possível perceber que (…) não houve, na hipótese dos autos o flagrante delito quanto ao crime de tráfico de drogas com relação a pessoa da paciente” (sic).
    Sustenta que “a hipótese de tráfico em comento é aquela na modalidade ‘guardar’ e, definitivamente, a paciente não o fazia quando da diligência da Polícia Militar que culminou com a sua prisão”.
    Argumenta que “a paciente tomou conhecimento de que a polícia estava em seu imóvel e, ao comparecer voluntariamente ao local, informou aos agentes da lei que num passado recente havia guardado a substância sobre a qual versava a suposta denúncia recebida por eles. Reitera-se, a paciente havia guardado, no passado”.
    Enfatiza que “o fato da paciente já ter guardado e saber o local no qual a substância se encontrava, definitivamente, não enseja qualquer das hipóteses de flagrante previstas em lei! Isso é perceptível com uma simples lida do auto de prisão”. 
    Defende que, “para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante é necessário a elaboração do laudo preliminar de constatação, de modo a indicar a natureza e a quantidade da substância”.
    Salienta que “esta egrégia Corte, ao longo do tempo, tem abrandado o rigor da Súmula 691 quando: I) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar, e II) a negativa de liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou manutenção de situações manifestamente contrárias ao seu entendimento”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Diante do exposto, resta induvidoso que a paciente está submetida a um verdadeiro constrangimento ilegal, por conta de ato praticado pelas autoridades coatoras, se tratando, pois, de circunstância contra a lei e a ordem constitucional, que deve ser remediada por essa Corte Suprema. 
    E é com isso e com base no art. 5º, LXVIII da CF c/c arts. 647 e 648 do CPP, que requer, a princípio, o afastamento do verbete sumular nº 691 desta Corte e, por conseguinte, a concessão do pedido liminar, para conceder o remédio heroico e, assim, relaxar a prisão da paciente RAFAELA BATISTA MASCARENHAS. 
    Ao fim, caso seja deferida, pugna pela confirmação da liminar requerida em favor da paciente RAFAELA BATISTA MASCARENHAS, como medida da mais lídima justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 672.507. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8015796-45.2021.8.05.0000 pela Desembargadora Soraya Moradillo Pinto, do Tribunal de Justiça de Bahia.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal baiano.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP, que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Ressalte-se que o juízo de origem converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva sob o fundamento de que com ela teria sido apreendida expressiva quantidade de entorpecentes.
    Neste habeas corpus, o impetrante alega que não teria sido encontrada droga com a paciente. Para comprovar essa afirmação, o impetrante junta ao processo o auto de prisão em flagrante.
    Para a plena compreensão do caso, seria necessário requisitar informações ao Magistrado de primeira instância.
    9. Entretanto, pelo que se tem nos autos, o Habeas Corpus n. 8015796-45.2021.8.05.0000 foi impetrado no Tribunal de Justiça da Bahia em 1º.6.2021. O indeferimento da medida liminar data de 8.6.2021.
    Não houve tempo suficiente para que aquele Tribunal de Justiça procedesse à instrução do processo, com informações da autoridade coatora e parecer do Ministério Público, para julgamento de mérito do habeas corpus.
    Assim, inexiste razão jurídica permissivo da atuação deste Supremo Tribunal neste momento, em dupla supressão de instância.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça da Bahia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, que teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça da Bahia não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora